Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REDUÇÃO DE MENSALIDADE E POSTERIOR REAJUSTE. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida a manter plano de telefonia no valor de R$ 26,09; repetição de indébito da citada quantia e; indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente possui plano vinculado a acesso de telefonia móvel, cujo valor mensal é de R$ 32,90. Contudo, após acordo entre as partes, o valor teria sido reduzido para R$ 26,09. Não obstante, a recorrida não teria cumprido o pactuado e manteve as cobranças no valor originário.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente “não se desincumbiu a contento do encargo probatório que lhe foi endereçado (art. 373. inciso I, do CPC), visto que não há nos autos comprovação documental que confirme suas alegações, especialmente no que se refere ao acordo firmado entre as partes para que o valor da fatura fosse reduzido para R$26,09. Ademais, verifico que houve meses – agosto/2022 a fevereiro/2023 (ID 161351052 - Pág. 2) – que o débito realizado foi inferior supostamente foi combinado entre as partes. Assim, no caso em análise, constato que as provas produzidas pela autora não são suficientes para confirmar qualquer conduta ilícita praticada pela empresa demandada”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que demonstrou todos os fatos narrados na inicial por todos os meios que lhe eram possíveis, especialmente indicando os protocolos de solicitações de ajuste na fatura.
6. Contrarrazões ao ID 53440334.
7. Da gratuidade de justiça. Com base nos documentos anexados ao ID 53440327, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em análise, não há lastro probatório mínimo de que a recorrida teria reduzido o valor da mensalidade e, posteriormente, reajustado de forma arbitrária, em prejuízo da consumidora. Nesse contexto, entendo por incabível a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial em cotejo com as provas juntadas aos autos.
10. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verifica na hipótese, razão pela qual o referido pedido não merece acolhimento.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, entretanto, não há qualquer evidência da prática de ato ilícito pela empresa recorrida, de modo que corroboro do entendimento do juízo de origem.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.